Tribunal: TJES
Processo: 5001469-66.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001469-66.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS COM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A condenação em honorários sucumbenciais rege-se pelo art. 85 do CPC e pelo princípio da causalidade.

2. Tendo sido a execução fiscal ajuizada após o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória, incumbe ao exequente suportar os ônus sucumbenciais.

3. É admissível a cumulação dos honorários fixados na execução fiscal com aqueles arbitrados em ação anulatória conexa, desde que respeitados os limites legais.

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória/
ES que, ao apreciar a ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo, com base no art. 485, IV c/c art. 783, ambos do CPC
, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (ID.
14674391
)

Em suas ra
zões, o recorrente alega basicamente que o princípio da causalidade não pode ser aplicado em seu desfavor, pois inexistiu causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, bem como invoca a fixação da verba honorária com base em apreciação equitativa, sob pena de exceder o percentual previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, haja vista a condenação no pagamento da rubrica também na ação anulatória nº 0009794-86.2014.8.08.0024. (
I
D. 14674392
)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID.
14674394
).

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cinge-se a aferir se restou acertado o entendimento do Julgador de origem ao impor ao recorrente a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nos autos da ação de execução fiscal por ele ajuizada.

Nos termos do art. 85, do CPC, e segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus dela decorrentes.

Como se sabe,
“[...]O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

No caso dos autos, a recorrida ajuizou a ação anulatória nº
0009794-86.2014.8.08.0024
em 23/04/2014 e, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi interposto o agravo de instrumento nº 0025209-12.2014.8.08.0024, julgado em sessão realizada por este sodalício em 24/03/2015, ocasião em que foi deferido
“[...]o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal discutido nos autos originários, independente de caução, dadas as peculiaridades do caso concreto.”

Como se vê, ao contrário do que alega o apelante, a presente demanda executiva apenas foi ajuizada em 21/06/2016, quase um ano após ter sido deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, denotando que com a procedência da pretenbsão anulatória naquela lide nº
0009794-86.2014.8.08.0024,
o Município de Vitória deve suportar os ônus sucumbenciais também nesta contenda.

Todavia, tem razão o apelante quanto ao percentual a ser fixado, pois segundo o e. STJ,
“[...]é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação, e desde que respeitados os limites percentuais e os parâmetros previstos na legislação.[...]” (AgInt no REsp n. 2.103.292/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Assim, como na ação anulatória nº
0009794-86.2014.8.08.0024 foi estabelecido que os honorários advocatícios devidos pelo apelante seria
de 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa, considerando a majoração do art. 85, § 11 do CPC, nesta demanda a verba honorária deve ser limitada a 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença guerreada, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante nesta ação para 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.